Tribunal: TJMT
Processo: 1027640-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027640-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ONERIO CASTANHA - CPF: 221.926.388-68 (AGRAVANTE), CRISTO REI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 43.800.242/0001-72 (AGRAVADO), JOAO ARNALDO CORREA - CPF: 001.837.118-31 (AGRAVANTE), LUZIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 992.294.201-15 (AGRAVANTE), ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 035.525.251-14 (AGRAVANTE), JOSE ALVES DA COSTA FILHO - CPF: 835.083.501-00 (AGRAVANTE), JOSE NETO SOLANO DE CARVALHO - CPF: 122.098.593-79 (AGRAVANTE), FRANCISCO PEREIRA LIMA - CPF: 004.006.441-77 (AGRAVANTE), ANTONIO BARBOSA SOBRINHO - CPF: 333.793.273-87 (AGRAVANTE), SAVIO ALVES GOMES BOMFIM - CPF: 018.383.623-55 (AGRAVANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), WALDECIR DOMINGUES - CPF: 331.875.178-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA BOSSA DOMINGUES - CPF: 170.121.338-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de usucapião extraordinária, mediante o qual os agravantes buscavam a manutenção da posse sobre imóvel rural até o trânsito em julgado da demanda principal. Sustentam exercer posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de dez anos, e alegam que a sentença proferida em ação possessória anterior, que reconheceu a posse de terceiros, não lhes é oponível, por não terem integrado aquela lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, como requisito de admissibilidade do recurso; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência para manutenção da posse em sede de ação de usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do recurso está condicionada ao cumprimento do princípio da dialeticidade, o qual exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No caso, os agravantes enfrentam diretamente os principais argumentos da decisão hostilizada, notadamente quanto à ausência de plausibilidade jurídica para a tutela antecipada e à existência de ação possessória anterior, o que afasta a preliminar de não conhecimento do recurso.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No caso concreto, a existência de ação possessória anterior, com trânsito em julgado em 2014, que reconheceu a posse de terceiros sobre a mesma área, fragiliza, em sede de cognição sumária, a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelos agravantes, requisito essencial para a configuração da usucapião extraordinária.

A alegação de que os agravantes não participaram da ação possessória anterior, embora possa afastar a eficácia subjetiva da coisa julgada, não elide o impacto objetivo do litígio judicial sobre a caracterização da posse ad
usucapionem
.

O perigo de dano alegado, consubstanciado na possibilidade de perda da posse em cumprimento de sentença em ação conexa, decorre da dinâmica processual e da ausência de cabimento dos embargos de
terceiro opostos
, não configurando risco autônomo suficiente para justificar a medida de urgência pleiteada.

A tutela provisória de urgência não se presta a substituir os efeitos da sentença de mérito em ação de usucapião, sobretudo diante da ausência de requisitos legais específicos para sua concessão.

O pedido de manutenção da posse em sede de ação de usucapião é tecnicamente inadequado, por tratar-se de ação petitória, e não possessória. A proteção possessória deve ser buscada mediante ações específicas previstas nos
arts
. 560 e seguintes do CPC.

O reconhecimento da posse em ação civil pública ambiental, para fins de responsabilização, não implica, por si só, a caracterização da posse ad
usucapionem
, que exige animus
domini
e posse pacífica, contínua e ininterrupta pelo prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando há enfrentamento claro dos principais argumentos do decisum.

A concessão de tutela provisória de urgência em ação de usucapião exige demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano, requisitos ausentes quando há controvérsia judicial anterior envolvendo a posse do imóvel.

A existência de ação possessória anterior, com trânsito em julgado, que reconhece a posse de terceiros, fragiliza a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta para fins de usucapião extraordinária.

O pedido de manutenção da posse é tecnicamente inadequado em sede de ação de usucapião, devendo a proteção possessória ser buscada por ações próprias.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 506, 557, 560 e seguintes; CC, art. 1.238.

R E L A T Ó R I O

AI 1027640-07.2025.8.11.0000

ONERIO CASTANHA X CRISTO REI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ONÉRIO CASTANHA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário no 1000591-77.2023.8.11.0091, que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse formulado pelos agravantes.

Na origem, os agravantes ajuizaram Ação de Usucapião Extraordinário com pedido liminar em face de CRISTO REI CONSTRUTORA INCORPORADORA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, objetivando o reconhecimento da aquisição do domínio sobre áreas rurais localizadas na Gleba Novo Astro, município de Nova Bandeirantes/MT, mediante o reconhecimento de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
superior a 10 (dez) anos, conforme preconiza o artigo 1.238 do Código Civil.

Em sede preliminar, os autores, ora agravantes, requereram: i) a manutenção da posse da área objeto da Ação de Usucapião;
ii
) a averbação perante a matrícula imobiliária no 4129 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Nova Monte Verde/MT quanto à existência da Ação de Usucapião para fins de publicidade; e
iii
) alternativamente, o deferimento liminar para os autores promoverem tal averbação.

O
p
edido de tutela provisória liminar
restou indeferido,
sob o fundamento de que, embora os autores alegassem exercer a posse sobre as áreas individualizadas há mais de 10 anos, os documentos colacionados não seriam suficientes para comprovar de forma inequívoca a presença dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, notadamente a ausência de oposição ou litígio anterior. Destacou ainda que a parte requerida apresentou documentação consistente indicando que houve ação possessória anterior discutindo a mesma área ou parte dela, na qual foi reconhecida a posse de terceiros, sócios da empresa requerida, com trânsito em julgado em 2014, o que geraria, ao menos, dúvida razoável sobre o caráter pacífico e ininterrupto da posse alegada pelos autores.

Inconformados
, por meio do presente Agravo de Instrumento
, os agravantes sustentam, em síntese, que: a) exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel rural objeto da matrícula no 4
.
129 há mais de dez anos, o que enseja o reconhecimento do direito à usucapião; b) a sentença proferida na ação possessória anterior não lhes é oponível, pois não participaram daquele processo, invocando o artigo 506 do Código de Processo Civil; c) a posse exercida pelos agravantes atende aos princípios constitucionais da função social da propriedade e do direito à moradia; d) há risco iminente de perda da posse em razão de ordem de cumprimento de sentença conexo à ação de piso (processo 1001022-14.2023.8.11.0091); e) o próprio juízo
a quo
reconheceu o exercício da posse do 1o agravante em Ação Civil Pública Ambiental, o que demonstraria contradição com o indeferimento da ordem liminar na ação de usucapião.

Requerem

a reforma da decisão agravada para reconhecer o cabimento da preliminar de manutenção da posse e o pedido de tutela de urgência antecedente liminar.

Por meio da decisão de ID 308783350, o pedido liminar foi
indeferido
.

Em contrarrazões (ID 314829375), a agravada CRISTO REI COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA sustenta, preliminarmente, que os agravantes não combateram especificamente os fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que: a) os agravantes formularam pedido de proteção possessória em sede de ação dominial de usucapião, o que seria tecnicamente inadequado; b) o juízo de primeiro grau, próximo à realidade dos autos, já reconheceu a existência de ação possessória anterior julgada em favor dos sócios da pessoa jurídica agravada, com trânsito em julgado, constituindo coisa julgada material; c) os agravantes participaram direta ou indiretamente da ação possessória transitada em julgado e tentam, em ato de má-fé, induzir o juízo ao erro; d) não há que se falar em posse mansa e pacífica, tendo em vista o litígio possessório que reconheceu a posse dos agravados, com a interrupção de qualquer prazo prescricional; e) os agravantes não podem sustentar exercer posse de boa-fé nem preencher os demais requisitos do usucapião extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DA PRELIMINAR

DO
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Eminentes pares,

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar a decisão hostilizada, trazendo argumentos hábeis a demonstrar o desacerto do pronunciamento jurisdicional combatido. Trata-se de requisito formal de admissibilidade dos recursos, que visa possibilitar o exercício do contraditório pela parte recorrida e o adequado controle da decisão judicial pelo órgão ad quem.

No caso
, compulsando detidamente as razões recursais apresentadas pelos agravantes, verifico que, não obstante a extensão e a complexidade da argumentação desenvolvida, os recorrentes efetivamente impugnaram os fundamentos centrais da decisão agravada, notadamente quanto à ausência de plausibilidade jurídica para a concessão da tutela pretendida, em razão da existência de ação possessória anterior discutindo a mesma área ou parte dela, com trânsito em julgado em 2014.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a sentença proferida na ação possessória anterior não lhes seria oponível, por não terem participado daquele processo, invocando o artigo 506 do Código de Processo Civil, além de argumentarem que exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel há mais de dez anos, o que ensejaria o reconhecimento do direito à usucapião e, consequentemente, à manutenção da posse até o trânsito em julgado da ação principal.

Destarte, ainda que se possa questionar a pertinência ou a procedência dos argumentos expendidos pelos recorrentes, não se pode negar que houve efetiva impugnação aos fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pela parte agravada.

É como voto.

DO
MÉRITO

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela provisória de urgência, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui técnica de antecipação provisória dos efeitos da tutela definitiva, fundada em cognição sumária, que pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, nas modalidades de tutela antecipada (satisfativa) ou tutela cautelar (conservativa).

Para a concessão da tutela provisória de urgência, seja na modalidade antecipada, seja na modalidade cautelar, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris); (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); e (
iii
) ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC).

A probabilidade do direito consiste na plausibilidade da existência do direito alegado, a ser aferida mediante cognição sumária, não exauriente, das alegações e provas constantes dos autos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, caracteriza-se pela existência de elementos que evidenciem o risco de que a demora na prestação jurisdicional possa comprometer a efetividade da tutela definitiva pretendida.

No caso em apreço, os agravantes pleiteiam a concessão de tutela provisória de urgência para manutenção da posse sobre o imóvel objeto da ação de usucapião extraordinário, até o trânsito em julgado da demanda principal, sob o fundamento de que exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o bem há mais de dez anos, o que ensejaria o reconhecimento do direito à usucapião.

Passo, então, a analisar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência no caso concreto, à luz das alegações e provas constantes dos autos.

No que concerne à probabilidade do direito, os agravantes sustentam que exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel rural objeto da matrícula no 4129 há mais de dez anos, o que ensejaria o reconhecimento do direito à usucapião extraordinário, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Argumentam, ainda, que a sentença proferida na ação possessória anterior, que reconheceu a posse de terceiros, sócios da empresa requerida, não lhes seria oponível, por não terem participado daquele processo, invocando o artigo 506 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a existência de ação possessória anterior, discutindo a mesma área ou parte dela, na qual foi reconhecida a posse de terceiros, sócios da empresa requerida, com trânsito em julgado em 2014, gera, ao menos, dúvida razoável sobre o caráter pacífico e ininterrupto da posse alegada pelos agravantes, requisitos essenciais para o reconhecimento do direito à usucapião extraordinário.

Com efeito, a usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige a posse contínua e incontestada, com
animus
domin
i
, pelo prazo de quinze anos, independentemente de título e boa-fé, reduzindo-se esse prazo para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A posse
ad
usucapionem
, portanto, deve ser mansa, pacífica, contínua e ininterrupta durante todo o prazo legal, não se computando, para esse fim, a posse precária, clandestina ou violenta, nem aquela que tenha sido objeto de contestação judicial.

No caso em tela, a existência de ação possessória anterior, com trânsito em julgado em 2014, que reconheceu a posse de terceiros sobre a mesma área ou parte dela, constitui elemento que, em sede de cognição sumária, fragiliza a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelos agravantes pelo prazo legal exigido para a usucapião extraordinária.

Ademais, ainda que se admita,
ad
argumentandum
tantum,
que os agravantes não tenham participado formalmente da ação possessória anterior, o que afastaria, em tese, a eficácia subjetiva da coisa julgada em relação a eles, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado, uma vez que a existência de litígio judicial anterior sobre a posse do imóvel constitui fato que, objetivamente, compromete o caráter pacífico e incontestado da posse, requisito essencial para a configuração da usucapião.

Nesse contexto, a alegação dos agravantes de que exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel há mais de dez anos, embora possa, em tese, ser objeto de comprovação durante a instrução processual, não se apresenta, neste momento processual, revestida da probabilidade necessária para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os agravantes alegam que há risco iminente de perda da posse em razão de ordem de cumprimento de sentença conexo à ação de piso (processo 1001022-14.2023.8.11.0091), o que evidenciaria o
periculum in mora
a justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, os agravantes ajuizaram Embargos de Terceiro (processo 1001497-33.2024.8.11.0091) em face da ordem de reintegração de posse emanada no cumprimento de sentença, tendo obtido, inicialmente, decisão liminar favorável, que determinou a suspensão da ordem de reintegração de posse.

Posteriormente, contudo, o juízo de primeiro grau extinguiu a ação de Embargos de Terceiro por ausência de cabimento, decisão que foi confirmada por este Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Cível no 1001497-33.2024.8.11.0091, sob o fundamento de que os embargantes não preenchiam o requisito fundamental para o manejo dos embargos de terceiro, qual seja, a condição de terceiro estranho à lide.

Nesse contexto, o risco de perda da posse alegado pelos agravantes decorre, em última análise, da própria dinâmica processual e da aplicação das regras procedimentais pertinentes, não configurando, per se, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Ademais, cumpre destacar que a tutela provisória de urgência, por sua própria natureza, não se presta a antecipar os efeitos de eventual sentença de procedência em ação de usucapião, especialmente quando há controvérsia relevante sobre os requisitos essenciais para o reconhecimento do direito alegado, como ocorre no caso em apreço.

Impende ressaltar, ainda, a inadequação técnica do pedido de manutenção de posse formulado em sede de ação de usucapião, conforme bem pontuado pela parte agravada em suas contrarrazões.

Com efeito, a ação de usucapião tem natureza declaratória, visando ao reconhecimento da aquisição originária da propriedade pela posse prolongada no tempo, com os requisitos legais. Trata-se, portanto, de ação petitória, que versa sobre o direito de propriedade, e não sobre a posse em si.

As ações possessórias, por sua vez, têm por objeto a proteção da posse, independentemente da discussão sobre o domínio, conforme preconiza o artigo 557 do Código de Processo Civil, segundo o qual "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".

Nesse contexto, o pedido de manutenção de posse formulado em sede de ação de usucapião revela-se tecnicamente inadequado, uma vez que a proteção possessória deve ser buscada por meio das ações próprias (reintegração de posse, manutenção de posse ou interdito proibitório), observados os requisitos e procedimentos específicos previstos nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Não obstante, ainda que se admita,
ad
argumentandum
tantum
, a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para manutenção da posse em sede de ação de usucapião, tal medida somente se justificaria diante da presença inequívoca dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, conforme demonstrado, não se verifica no caso em apreço.

Por fim, no que concerne à alegação dos agravantes de que o próprio juízo a quo reconheceu o exercício da posse do 1o agravante em Ação Civil Pública Ambiental, o que demonstraria contradição com o indeferimento da ordem liminar na ação de usucapião, cumpre destacar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Isso porque o reconhecimento da posse para fins de responsabilização ambiental não implica, necessariamente, o reconhecimento da posse
ad
usucapionem
, que exige requisitos específicos, notadamente o caráter manso, pacífico, contínuo e ininterrupto pelo prazo legal, além do
animus
domini
.

Ademais, conforme já demonstrado, a existência de ação possessória anterior, com trânsito em julgado em 2014, que reconheceu a posse de terceiros sobre a mesma área ou parte dela, constitui elemento que, em sede de cognição sumária, fragiliza a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelos agravantes pelo prazo legal exigido para a usucapião extraordinária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025